Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DETERMINADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. EMBARGANTE. TERCEIRO POSSUIDOR E DE BOA-FÉ. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. ERRO MATERIAL. NÚMERO DO LOTE PENHORADO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargados contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante (agravado) para suspender “o curso do cumprimento de sentença (processo no 0724713-33.2017.8.07.0001), no que toca aos imóveis matriculados sob o número 10.045, lotes de terrenos números 26 e 27, do 1o Ofício da 1a Zona do Juízo de Vila Velha/ES”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Os embargos de terceiros são ação de conhecimento, de rito especial, da qual pode se valer o terceiro possuidor que sofrer, ou estiver na iminência de sofrer, constrição, em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participa, sobre bem ou direito incompatível com o ato constritivo. Nos termos do enunciado sumular n. 84 do c. STJ, “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
4. Os elementos de prova até então constantes nos autos apontam a existência de compromisso de compra e venda firmado entre o embargante e a pessoa jurídica executada, tendo por objeto a aquisição do imóvel penhorado nos autos de cumprimento de sentença n. 0724713-33.2017.8.07.0001, qual seja: lote/terreno n. 34, Quadra 4-A, com área de 360,00 m2, situado no loteamento “Balneário Ponta da Fruta”, em Ponta da Fruta, Município de Vila Velha/ES. Apresentado o contrato de promessa de venda pelo terceiro embargante, e comprovado o legítimo exercício dos direitos possessórios, afigura-se devida a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem, independentemente do registro da escritura pública. Probabilidade do direito demonstrada. Precedentes.
5. Verifica-se, de igual modo, o risco de dano grave ao terceiro de boa-fé, na condição de proprietário/possuidor do bem, em razão da iminência de realização dos atos de avaliação e leilão do imóvel penhorado. Sem razão aos recorrentes/embargados.
6. Constatado que a decisão agravada padece de erro material quanto ao número dos terrenos indicados no seu dispositivo (lotes n. 26 e 27), merece reforma o decisum somente para alterar a descrição do imóvel sobre o qual deve recair a determinação de suspensão da medida constritiva: lote/terreno n. 34, da Quadra 4-A, situado no Loteamento “Balneário Ponta da Fruta”, do imóvel de matrícula n. 10.045, do 1o Ofício da 1a Zona do Juízo de Vila Velha/ES.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.